Tribunal: TJSP
Processo: 0004913-43.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004913-43.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante EVERALDO
REIS SEBASTIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004913-43.2015.8.26.0505 -Voto no 33671
2
Comarca: RIBEIRÃO PIRES – 2a VARA
Apelante: EVERALDO REIS SEBASTIÃO
Apelado: ITAU SEGUROS S/A
MM. Juiz Prolator: Sidnei Vieira da Silva
VOTO No 33.671
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Conforme
entendimento consolidado no âmbito desta Col. Câmara
e do E. Superior Tribunal de Justiça, doenças
profissionais, como as patologias provocadas por
LER/DORT, equiparam-se ao conceito de acidente. A
nova perícia apurou a inexistência de comprometimento
do patrimônio físico do segurado. Improcedência
mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 230/236, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação de ressarcimento de danos, e condenou o autor ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, observada a gratuidade.
Apela o requerente (fls. 241/271). Sustenta, em síntese, que sua
doença equipara-se a acidente pessoal, conforme entendimento majoritário nos
tribunais pátrios. Afirma que, sendo o acidente pessoal risco coberto pela apólice, faz
jus ao recebimento da indenização pleiteada. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 275/287). Convertido o julgamento em
diligência (fls. 294/297), foi realizada nova perícia médica (fls. 320/335), e as partes se
manifestaram (fls. 341/345 e 371/377).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o segurado autor pretende a
condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização prevista na
apólice do seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004913-43.2015.8.26.0505 -Voto no 33671
3
desenvolvimento de patologias em ambos os ombros, bem como nos cotovelos,
decorrentes das atividades laborativas desenvolvidas junto à empresa estipulante, sua
empregadora, por serem equiparadas a acidente pessoal. Alegou estar parcial e
definitivamente incapacitado para o trabalho e postulou a indenização correspondente.
Foram ofertadas contestação (fls. 55/75) e réplica (fls. 143/173),
seguidas de laudo pericial (fls. 210/216) e da r. sentença, que julgou improcedente a
lide, por ausência de cobertura contratual para doenças profissionais.
Contudo, no caso em apreço, os documentos médicos que
acompanham a inicial denotam a existência de LER/DORT, tendinite, bursite,
epicondilite e síndrome do impacto nos membros indicados pelo autor (fls. 17/18 e
27/29).
Esta Col. Câmara, em casos análogos, já decidiu que doenças
profissionais como as patologias provocadas por LER/DORT se equiparam ao
conceito de acidente. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes, inter
plures:
Seguro de vida em grupo. Cobrança. Autora aposentada por invalidez
pelo INSS. Fibromialgia. Lesão por esforço repetitivo. Doença
profissional. Equiparação ao conceito de acidente. Incapacidade total e
permanente para o trabalho, que deve ser entendido como aquele
habitualmente exercido. Indenização devida. Recurso provido.
(Apelação
no
0006317-63.2007.8.26.0650,
Rel.
Des.
NESTOR
DUARTE, j. 02.03.2015)
Ação de cobrança de seguro em decorrência de invalidez permanente
parcial. Laudo pericial que constatou a incapacidade decorrente de
lesão por esforço repetitivo. Moléstia incluída no conceito de acidente
de trabalho. Precedentes do STJ. Indenização securitária que deve
corresponder a 50% do capital segurado. Apelo parcialmente provido.
(Apelação
no
0035172-07.2004.8.26.0602,
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA, j. 07.10.2013)
Esse entendimento está alinhado à orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça, como ressaltado pela Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI no
julgamento do REsp 285.316 (DJe 07.12.2000): “É entendimento firmado por esta
Corte que os microtraumas incluem-se no conceito de acidente previsto em contrato
de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004913-43.2015.8.26.0505 -Voto no 33671
4
Nesse contexto, e considerando que o laudo pericial elaborado
pelo IMESC observou que as patologias que acometem o autor são temporárias (fls.
214/216), a princípio, não faria ele jus ao recebimento da indenização securitária, que
exige que a invalidez seja definitiva (fl. 36).
Porém, considerado o lapso temporal decorrido desde a perícia
mencionada, foi determinada a realização de nova prova técnica, a qual chegou às
seguintes conclusões:
Há corporal permanente devido à lesões de causa degenerativa. Não
há elemento pericial que caracterize nexo causal com acidente
pessoal, nos termos securitários. Não há perda da existência
independente do periciando. Não há dano patrimonial mensurado por
meio da tabela Susep IPA. (sic fl. 333).
Ressaltou o perito que “Perante aos aspectos do exame físico do
autor, não há evidência de comprometimento da amplitude de movimento dos ombros
e cotovelos; da mesma forma, não há evidência de comprometimento de amplitude de
movimento em relação à coluna”, e que “os exames de imagem atuais, avaliados em
perícia, corroboram as mesmas evidências observadas no exame clínico", concluindo
que “assim, considerando-se a tabela securitária SUSEP, não há dano patrimonial
físico” (fl. 333).
Portanto, diante do panorama fático trazido aos autos, que
comprovou a ausência de comprometimento físico do segurado, a improcedência da
ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento
no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios de sucumbência para
R$3.000,00, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator